Tribunal: TJPA
Processo: 0810896-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810896-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELENI MODESTO TEODORO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGALIDADE DA PENHORA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810896-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELENI MODESTO TEODORO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. Num 17338983

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADELENI MODESTO TEODORO
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta Relatoria ao ID Num. 17338983
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Proc. nº 0000008-27.1990.8.14.0045) promovida por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor do ora agravante.

A decisão interlocutória recorrida foi lavrada nos seguintes termos pelo Juízo
a quo
(ID Num. 49262285 – autos de origem)
:

“Trata-se de execução de título extrajudicial em que figura como exequente o BANCO DO BRASIL S.A., e como executado, ADELENI MODESTO TEODORO.

O executado/excipiente apresentou exceção de Pré-Executividade para desconstituição da penhora sobre determinado imóvel rural, alegando tratar-se de bem de família/ pequena propriedade rural.

Instado a se pronunciar, o excepto, intempestivamente, refutou as alegações invocadas pelo excipiente.

(...)

Razão não assiste ao executado.

A exceção de pré-executividade somente se justifica nas hipóteses em que se percebe de maneira induvidosa e segura a ausência das condições da ação de execução.

Apega-se o executado a argumentos que não se coadunam com o princípio que enseja tal defesa, via de exceção de pré-executividade, devendo os argumentos em questão terem sido apresentados oportunamente em meio de defesa próprio.

1. Em face do exposto, rejeito integralmente a presente objeção de pré-executividade, devendo o feito prosseguir nos seus ulteriores termos.

2. Proceda-se a avaliação do imóvel objeto da penhora, por oficial de Justiça, conforme decisão id. 27405414.

3. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar.

4. Intimem-se da presente decisão.

5. Cumpra-se, valendo o presente como mandado/ carta precatória/ ofício.

Redenção-PA, 03 de fevereiro de 2022”.

Inconformado com a referida decisão, ADELENI MODESTO TEODORO interpôs agravo de instrumento
(ID Num. 15011978)
alegando que o banco agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do agravante em janeiro de 1990, alegando ser credor da quantia de NCZ$ 1.618.172,01 (um milhão, seiscentos e dezoito mil, cento e setenta e dois cruzados novos e um centavo), bem como requerendo o arresto de todos os bens deste.

Narrou em suas razões recursais que o juízo
a quo
deferiu o pedido do BANCO DO BRASIL S/A, determinando a expedição de mandado de citação e penhora, momento no qual foi efetuada a penhora do único bem imóvel de propriedade do agravante, a saber um imóvel rural denominado de Fazenda Arraias, situado no Lote nº 272 da Gleba Nova Glória, no município de Redenção/PA, com área total de 171,1375 hectares, o qual encontra-se devidamente registrado na matrícula nº 94 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Redenção.

Alega que embora haja nos autos a comprovação de sua citação para apresentar defesa no processo de execução, este sequer lembrava da existência de tal processo, tendo em vista que devido o transcurso de vários anos nunca mais tinha tido qualquer notícia do feito. Desse modo, ao ser comunicado por um conhecido acerca da existência da tramitação de tal processo, imediatamente se socorreu de defesa técnica, e apresentou nos autos exceção de pré-executividade.

Prossegue sustentando que alegou na exceção de pré-executividade a impenhorabilidade do referido imóvel registrado na matrícula nº 94 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Redenção – Pará, pelo fato de ser ele o único imóvel residencial da sua entidade familiar e, também, por ser uma pequena propriedade rural trabalhada por ele e sua família. Entretanto, o juízo singular, por meio da decisão ora combatida
(ID Num. 49262285 – autos de origem)
, rejeitou integralmente a referida exceção, sem sequer adentrar no mérito das impenhorabilidades suscitadas, restringindo os fundamentos de sua decisão na alegação de que as teses levantadas pelo agravante deveriam ser apresentadas em meio de defesa próprio e não pela via da exceção de pré-executividade.

Assim, o recorrente requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e desconstituída a penhora sobre o imóvel registrado na matrícula nº 94 do Cartório de Registro de Imóveis de Redenção/Pa.

Por meio da decisão de
ID Num. 16216365
indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo.

Proferi ao
ID Num. 17338983
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento, destacando que o agravante ADELENI MODESTO TEODORO já havia apresentado defesa nos autos dos Embargos à Execução nº 00000027219908140045, ocasião em que o Juízo
a quo
reconheceu a legitimidade da cobrança e indeferiu o pedido de desconstituição da penhora. Em razão disso, não poderia mais haver a rediscussão da matéria por meio da exceção de pré-executividade por força da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC.

Inconformado com a referida decisão, o agravante interpôs agravo interno ao
ID Num. 18017837,
reiterando os argumentos do agravo de instrumento, destacando a impenhorabilidade do imóvel e o cabimento da exceção de pré-executividade, afirmando que a discussão sobre a impenhorabilidade não está preclusa em razão de não ter sido discutida nos Embargos à Execução de nº 00000027219908140045.
Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O banco recorrido apresentou contrarrazões ao
ID Num. 18654197
requerendo o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juiz de piso que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na decisão monocrática de
ID Num. 17338983
, em que pese a Exceção de Pré-Executividade ser uma espécie de defesa do executado admitida pela doutrina e a jurisprudência em que esse poderá alegar vício de matéria de ordem pública mediante simples petição e sem a necessidade de garantia do juízo,
sua utilização deve observar boa-fé processual e não pode ser feita com o fim de obstaculizar o andamento processual
.

Analisando os autos de origem constata-se que, diante da Ação de Execução intentada pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A, o agravante ADELENI MODESTO TEODORO apresentou os Embargos à Execução nº 00000027219908140045, nos autos dos quais
o Juízo
a quo
reconheceu a legitimidade da cobrança e indeferiu o pedido de desconstituição da penhora
, concluindo:

(...) Julgo procedente em parte os presentes embargos, declaro eficaz a execução e subsistente a penhora (...)

Os referidos os Embargos à Execução, que declararam a regularidade da penhora realizada sobre o bem imóvel, encontram-se sentenciados desde o ano de 2009, não podendo mais haver rediscussão da matéria, por força do disposto no art. 502 e 508, do CPC
, vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A utilização da exceção de pré-executividade nesse contexto, configura mera tentativa de rediscutir a questão já decidida, o que é inadmissível
. Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. A parte não pode voltar a discutir, no curso do processo, questões anteriormente decididas, sobre as quais já se operou a preclusão (art. 507, NCPC)- A pretensão da parte em rediscutir tema sedimentado pela coisa julgada, configura procedimento manifestamente temerário, presumindo litigância de má fé, que deve ser reprimido com a aplicação das sanções processuais pertinentes. (TJ-MG - AI: 10000212478879001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Após o trânsito em julgado do decisum, é inviável o conhecimento, inclusive de questões de ordem pública, na fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Considerando que na hipótese dos autos houve o trânsito em julgado da sentença que homologou o pedido de acordo, entendo ter-se operado a preclusão para o exame do conteúdo já decidido, consequentemente a coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04802625720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021).

Portanto, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada em momento anterior e transitou em julgado, o agravo interno não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024